Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-70.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701589-70.2017.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: NASSIF GUIMARAES ALI, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: “CONSTITUCIONAL. Direito à informação e à liberdade de imprensa (CF, Artigo 220 e Artigo 5o, IX). Direito à honra e à imagem (CF, Artigo 1o, III; Artigo 5o, IV, X, XIV). Aparente atrito entre direitos de grandeza constitucional. Princípio da ponderação dos interesses no caso concreto: prevalência à proteção do direito ao esquecimento. Decorrência do direito ao desenvolvimento da personalidade (CF, Artigo 1o, III c/c Lei n. 12.965/2014, Artigo 2o, inciso II). RECURSO IMPROVIDO. I. O direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, um direito insofismável de todo cidadão de estar bem informado (CF, Artigo 220, caput). II. Esse direito, no entanto, não se reveste de critério absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, Artigo 220, §§ 1o e 3o c/c Artigo 1o, III e Artigo 5o, IV, X e XIV). III. No aparente o atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp n. 1.335.153/RJ). IV. Fixadas as premissas jurídicas, é de se anotar, doravante, certos aspectos fáticos e processuais: (a) os requerentes/recorridos foram presos em flagrante por “venda de abortivo proibido e de emagrecedor controlado” no dia 30.3.2016; (b) mantida a prisão preventiva; (c) concedida, logo depois, a liberdade provisória, mediante a concessão de fiança; (d) denunciados como incurso no Artigo 273 § 1o - B do Código Penal; (e) a instrução criminal teve curso regular; (f) a sentença absolutória se pautou na falta de perícia acerca dos produtos CYTOTEC e SUBITRAMINA; (g) à míngua de recurso do Ministério Público e da defesa, se instalou a coisa julgada. V. Nesse quadrante, é de se avaliar se ainda seria necessária, adequada e razoável a repercussão da notícia da “dupla presa por venda de abortivo proibido e emagrecedor controlado”, a qual faria referência aos recorridos. VI. No que concerne à necessidade, verifica-se que, como bem alinhavado pela decisão ora revista, que “a notícia veiculada ainda à época das investigações policiais e, portanto, baseada em dados inquisitivos então incipientes, não se sustentou ao rigor do processo judicial”. No ponto, não despontaria qualquer interesse social ou coletivo à manutenção da publicidade dos registros jornalísticos, como tais redigidos e referentes aos recorridos. VII. Respeitante à adequação, também esses registros não guardariam a devida relação para com a atualidade, pois não repercutiriam a fidedignidade da situação jurídica final (coisa julgada absolutória). VIII. Tocante à razoabilidade (em sentido estrito), não mais se extrairia a consistência da informação veiculada diante dos fatos supervenientes (não divulgados pela mídia), de sorte que o uso conferido a fato pretérito, tal como é replicado e lembrado, acarretaria uma injustificada mácula à honra do recorrido no ambiente cibernético. IX. No contexto, não se mostra proporcional a manutenção da informação, tal qual inicialmente publicada e que faz referência aos requeridos, por atualmente afetar a honra objetiva e a imagem deles (CF, Artigo 5o, X), a quem deve ser prestigiada a tutela do direito ao esquecimento, como desdobramento do direito ao desenvolvimento à personalidade (Lei n. 12.695/14, Artigo 2o, II), eixo da dignidade humana (CF, Artigo 1o, III). X. Patente o direito dos recorridos ao esquecimento de seus dados pessoais relacionados a tais informações, uma vez ausentes razões especiais a justificar um interesse preponderante do público (precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão n. 908.629, em 19.11.2015; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 942.908, DJe 06.6.2016, e, a título de direito comparado: Acórdão C-131/12, Tribunal de Justiça da União Europeia). XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). O recorrente arcará com o pagamento das custas e honorários à razão de 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55).” Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo recolhido. Verifica-se que o recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 786): “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito